Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DECRETO LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTES. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2014, a mora pode ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, vez que afastou a obrigatoriedade da notificação ser registrada e expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos.
2. A notificação enviada ao endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento não tenha sido recebido, mostra-se suficiente para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, segundo precedentes da 3a Turma do STJ (REsp 1828778/RS).
3. Presentes os pressupostos necessários ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve a petição inicial ser recebida para se prosseguir a ação.
4.Recurso provido.